Tribunal: TJMT
Processo: 1007569-43.2023.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007569-43.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), RODOJULIA TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 08.778.204/0001-60 (EMBARGANTE), PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), JOAO SIRQUEIRA NETO - CPF: 710.105.051-49 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(S)
:
RODOJULIA TRANSPORTES E SERVICOS LTDA e outro

EMBARGADO(S):
BANCO BRADESCO S.A.

EMENTA
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO DA PARTE PARA CONFIGURAÇÃO DO ABANDONO DA CAUSA. ACÓRDÃO QUE ANALISOU A MATÉRIA COM FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por RODOJULIA Transportes e Serviços LTDA e outro contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso anterior, para anular a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da ação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre a suposta desnecessidade de requerimento da parte contrária para a configuração do abandono da causa, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC.

III. Razões de decidir

3. A decisão embargada examinou os elementos fáticos e jurídicos relacionados ao abandono da causa e à nulidade da sentença, apresentando fundamentação suficiente e coerente com os autos.

4. A alegada omissão não se verifica, sendo o inconformismo dos embargantes mera tentativa de rediscutir o mérito do julgado.

5. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa, tampouco constituem sucedâneo recursal, nos termos do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Não configurada omissão ou outro vício previsto no art. 1.022 do CPC, é de rigor a rejeição dos embargos de declaração.

2. O recurso não se presta à rediscussão do mérito da decisão, ainda que com finalidade de prequestionamento.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 485, § 1º; 1.022; 1.026, § 2º.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
RODOJULIA TRANSPORTES E SERVICOS LTDA e outro

contra o acórdão de ID. nº
295812395
,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos,
deu parcial provimento ao recurso,
para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja dado regular prosseguimento à ação.

As partes embargantes sustentam que o acórdão recorrido apresenta vício de omissão quanto à análise da desnecessidade de requerimento expresso da parte contrária para a configuração do abandono da causa.

Dessa forma, pugna
m
pelo acolhimento do recurso para sanar os alegados vícios, para conceder efeito infringente.

Por sua vez, a parte Embargada apresentou contrarrazões em ID.
300053351
, pugnando pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S)
:
RODOJULIA TRANSPORTES E SERVICOS LTDA e outro

EMBARGADO(S):
BANCO BRADESCO S.A.

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado,
trata-se de Embargos de Declaração opostos por
RODOJULIA TRANSPORTES E SERVICOS LTDA e outro

contra o acórdão de ID. nº
295812395
,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso,
para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja dado regular prosseguimento à ação.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“APELANTE(S): BANCO BRADESCO S.A.

APELADO(S): RODOJULIA TRANSPORTES E SERVICOS LTDA e outro

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1007569-43.2023.8.11.0003, ajuizada em desfavor de
RODOJULIA TRANSPORTES E SERVICOS LTDA e outro,
julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, em razão de reconhecimento de abandono da causa, nos seguintes termos:

“Consoante se infere da leitura do relatório, bem como da análise do conjunto documental de que se compõe o feito, percebe-se que sequer houve seu trâmite regular, em razão da inércia protagonizada pela interessada.

Pelo exposto, considerando que o exequente não promoveu os atos e diligências que lhe competia e, assim, abandonou a causa por mais de 30 (trinta) dias, com alicerce no art. 485, III e § 1º, do CPC,
JULGO EXTINTO
o presente feito, sem resolução do mérito.”

O Apelante, em suas razões recursais (ID 291840426), sustenta a impossibilidade de arbitramento de honorários recursais isto porque o patrono da parte apelada não contribuiu para extinção.

Alega que, nos termos do art. 485, § 6º, do Código de Processo Civil, bem como da Súmula nº 240 do Superior Tribunal de Justiça, a extinção do processo por abandono da causa, após a formação da relação processual, exige provocação da parte ré, o que não ocorreu no caso concreto.

Sustenta litigância de má-fé em desfavor dos apelados, nos termos do artigo 80, incisos I e V do CPC.

Por fim, apresenta prequestionamento quanto aos
arts
. 485, § 6º DO CPC e 80, incisos I e V do CPC, bem como a Súmula nº 240 do STJ.

Passo ao exame das teses sustentadas pelo recorrente.

Da extinção do feito por abandono da causa, sem o prévio requerimento da parte apelada.

Compulsando os autos, verifica-se que foi proferida decisão judicial que deferiu o pedido de penhora on-line. Na mesma decisão, consignou-se que, na hipótese de insucesso na localização de bens passíveis de constrição, deveria ser determinada a intimação da parte exequente para se manifestar, sob pena de arquivamento do feito (ID 291840401). Todavia, a parte exequente permaneceu inerte, conforme certidão de ID. 291840403).

Ato contínuo, foi determinado a intimação do autor para dar prosseguimento em 5 (cinco) dias sob pena de extinção (ID. 291840404), tendo novamente permanecido inerte (ID. 291840405).

Decorrido o prazo sem manifestação, tal circunstância ensejou a extinção do processo, sem resolução de mérito, por abandono de causa e por ausência de pressuposto processual, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil.

Pois bem. A extinção do processo por abandono da causa, por parte do autor, exige requerimento das partes rés, conforme dispõe a Súmula nº 240 do Superior Tribunal de Justiça, o que não se verificou na hipótese dos autos.

Constata-se que houve a citação válida das partes requeridas, conforme certidão lavrada pelo oficial de justiça (ID 291840363). Assim, estando configurada a
triangularização
da relação processual, torna-se imprescindível o requerimento das partes executadas para que se possa decretar a extinção do feito por abandono.

Uma vez aperfeiçoada a citação e integrada a lide pelos réus, não é dado ao magistrado extinguir o processo de ofício, sendo necessária a provocação da parte adversa. Isso porque não se pode presumir o desinteresse dos réus no regular prosseguimento do feito e na obtenção da tutela jurisdicional, nos termos do art. 485, § 6º, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA. 1. A ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos das Súmulas 282 e 356 do STF. 2.
Segundo a jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 240/STJ, é defeso ao juiz extinguir o processo por abandono da causa de ofício, sendo imprescindível o requerimento do réu, pois, de um lado, não é dado presumir desinteresse da parte contrária já citada no prosseguimento e solução da causa e, de outro, ao autor não poderia ser imposta tal sanção sem o requerimento prévio da parte ré, pois sua inércia, nesse caso, não estaria suficientemente evidenciada
. Incidência da Súmula 83 do STJ.
3 .
Agravo interno desprovido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1951822 RJ 2021/0243907-6, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/02/2022) - grifo nosso

Dessarte, assiste razão à parte apelante, uma vez constatada a extinção do feito por abandono da causa sem o prévio requerimento da parte apelada.

Da aplicação de multa por litigância de má-fé em desfavor das partes apeladas.

A parte apelante sustenta a ocorrência de litigância de má-fé por parte dos apelados, nos termos do artigo 80, incisos I e V, do Código de Processo Civil.

Para a configuração da litigância de má-fé, é imprescindível a presença dos requisitos previstos no referido dispositivo legal. Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.641.154/BA, a aplicação da multa por litigância de má-fé é cabível quando a parte altera deliberadamente a verdade dos fatos com o intuito de induzir o juízo a erro, o que não se amolda à hipótese dos autos.

Sobre isso, a jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA.
RECONSIDERAÇÃO .
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
ESPECIAL .
1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamentos decisórios. Reconsideração. 2.
A aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária, o que não ocorre na hipótese em exame.
3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial, a fim de afastar a penalidade por litigância de má-fé.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1671598 MS 2020/0050805-4, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 08/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/06/2020) - grifo nosso

Em razão disso, não vislumbro a aplicação da penalidade por litigância de má-fé, diante da ausência de comprovação de dolo por parte das apeladas.

Do prequestionamento.

Por fim, anoto que as articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r. sentença fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual, tenho que o pré-questionamento nesse sentido, apresentado pela parte recorrente, deve ser rejeitado.

CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja dado regular prosseguimento à ação.

Deixo de aplicar a multa por litigância de má-fé, pelos fundamentos anteriormente expostos.

De igual modo, deixo de fixar honorários advocatícios, em razão da anulação da sentença.

É como voto.”

A s parte s Embargante s assevera m
que o acórdão apresenta vícios de omissão, entretanto, revisando a mencionada decisão, verifica-se que a matéria foi amplamente analisada e fundamentada com base jurídica e jurisprudencial suficiente para compreender o entendimento aplicado.

Dito isso, a irresignação do
s
Embargante
s
não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do
s
Embargante
s
não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a
s
parte
s
embargante
s
advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025